Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-89.2024.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001911-89.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[NAIR MERLOTI SPINA - CPF: 053.326.618-19 (RECORRENTE), AMANDA SPINA DE SOUZA - CPF: 061.022.351-85 (ADVOGADO), TAMARA APARECIDA RODRIGUES FARIAS - CPF: 038.042.941-11 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1046-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL
.
CONSIGNADO. REPASSE DE VALORES À INSTUIÇÕES NÃO CONTRATADAS PELA CONSUMIDORA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. EXCESSO. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2-
Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.o 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 234765158, no R.I. no 1001911-89.2024.8.11.0007.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- omissão/contradição na conclusão do julgado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

No caso, conforme registrado na decisão embargada, a
pesar de evidenciado o descumprimento da decisão judicial e a incidência da multa aplicada, o fator relevante a ser considerado, em relação ao valor alcançado, é a desproporcionalidade.

A multa Astreinte não constitui coisa julgada material, o que significa que seu valor pode ser modificado a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da sentença que a fixou. Esta flexibilidade reflete a natureza acessória e instrumental da astreinte, cujo objetivo principal é garantir a eficácia da decisão judicial e forçar o devedor a cumprir a obrigação estabelecida.

A possibilidade de alteração posterior se justifica pela necessidade de manter a multa ajustada e proporcional à sua função coercitiva, permitindo ao juiz adaptá-la conforme as circunstâncias específicas do caso. Assim, a astreinte pode ser aumentada, reduzida ou mesmo suprimida, sempre com o propósito de assegurar que ela continue cumprindo sua finalidade de maneira eficaz e justa, em consonância com a realidade processual e material das partes envolvidas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1757003 PB 2020/0233776-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

Quanto às alegadas contradições na conclusão do julgado, a parte embargante alega a ausência de análise das peculiaridades do caso a fim de se aferir à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da astreintes e da impossibilidade de redução de astreintes baseada unicamente na alegação de expressividade da quantia final apurada.

No entanto, o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado ao reconhecer a desproporção da multa em relação ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando a redução da astreinte para adequá-la à realidade dos fatos, evitando assim um excesso punitivo.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ÁREA DE SERVIDÃO – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA EM PARTE – ASTREINTES – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMBATE AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – JUROS DE MORA E HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Importa em parcial acolhimento da preliminar arguida de inovação recursal, vez que a razoabilidade e proporcionalidade das astreintes foram objeto do decisum, enquanto o prejuízo decorrente do descumprimento do comando legal não foi abordado pela Exequente/Agravante e tão pouco pela decisão agravada.
Mostra-se perfeitamente viável a redução das astreintes impostas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento indevido, tendo em vista ainda a desproporcionalidade entre o valor perseguido e a proporção dos valores patrimoniais em disputa
. A multa cominatória não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, nem incidem sobre ela juros de mora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT – 1a CDPv – RAgI no 10028124920228110000 – rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 22/11/2022 - DJe 24/11/2022). Grifei.

E mais, a multa astreinte não constitui valor indenizatório, sendo instrumento do juízo de coerção para cumprimento de decisão, ou seja, evidenciado o não cumprimento, não pode a multa ser indefinidamente mantida e nem mesmo sucessivamente aumentada, a ultrapassar o bem material em questão.

Na sentença (
id. 222161189
), já houve fixação do dano moral (
R$ 5.000,00 – cinco mil reais
), tendo a multa astreinte, mesmo reduzida, permanecido em valor superior.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum, impõe-se o não acolhimento dos embargos.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Recurso NÃO PROVIDO.
b)

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

c)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024